Tribunal: TJMT
Processo: 1040043-39.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040043-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA VICTORIA OLIVEIRA SALIES - CPF: 068.638.271-40 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DELTA AIR LINES INC - CNPJ: 00.146.461/0001-77 (RECORRIDO), CARLA CHRISTINA SCHNAPP - CPF: 186.893.338-51 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE. REEMBOLSO DETERMINADO. DANO MORAL INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o reembolso integral de passagens aéreas em razão de cancelamento de viagem por motivo de saúde, mas indeferiu o pedido de indenização por dano moral.

A negativa administrativa de reembolso, ainda que diante de situação sensível, não foi considerada suficiente, por si só, para caracterização de abalo moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento de viagem por motivo de saúde e a negativa de reembolso administrativo ensejam indenização por dano moral, mesmo quando não demonstrada conduta abusiva ou ofensiva à dignidade da parte consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de conduta abusiva ou atentatória à dignidade do consumidor.

5. A jurisprudência do STJ exige prova de lesão extrapatrimonial significativa a direitos da personalidade para que se reconheça o dano moral.

6. No caso concreto, houve falha na prestação do serviço, reparada com a condenação ao reembolso integral das passagens, mas não se verificou conduta vexatória, humilhante ou atentatória à honra da parte.

7. A decisão monocrática agravada foi juridicamente adequada e bem fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O descumprimento contratual decorrente do cancelamento de viagem por motivo de saúde, sem demonstração de conduta abusiva ou ofensiva, não configura, por si só, dano moral. 2. A reparação deve limitar-se ao reembolso das quantias pagas, salvo prova de lesão grave a direitos da personalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANA VICTORIA OLIVEIRA SALIES, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº 1040043-39.2024.8.11.0001, que negou provimento ao recurso da autora, mantendo a sentença que condenou as rés, TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e DELTA AIR LINES INC, ao pagamento de R$ 2.638,11
(dois mil e seiscentos e trinta e oito reais e onze centavos)
a título de danos materiais, e afastou o pedido de indenização por danos morais.

Sustenta a agravante que a decisão incorreu em equívoco ao afastar o dano moral, aplicando jurisprudência que não se aplica ao caso concreto, já que nenhuma delas trata de cancelamento de viagem por motivo de saúde. Alega que as rés agiram com descaso e insensibilidade, ignorando sua condição de saúde mental
,
quadro de depressão severa e não oferecendo solução administrativa satisfatória, o que teria agravado sua situação emocional.

Invoca precedente do TJPR em que se reconheceu o dano moral diante de cancelamento de pacote turístico motivado por doença grave e conduta desidiosa da empresa ré. Pede, ao final, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão monocrática e fixada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática impugnada enfrentou de forma clara e fundamentada os fatos e argumentos deduzidos no recurso inominado, reconhecendo a falha na prestação do serviço pelas rés, em virtude da negativa de reembolso administrativo mesmo diante da impossibilidade de embarque por motivo de saúde, devidamente comprovada por atestado médico.

Contudo, de forma juridicamente correta, concluiu que tal circunstância não configura, por si só, dano moral indenizável, à luz da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a responsabilidade objetiva do fornecedor não prescinde da demonstração de ofensa significativa a direitos da personalidade para justificar indenização por dano moral.

O simples inadimplemento contratual, ou a insatisfação quanto ao atendimento recebido, mesmo quando envolva quadro de saúde delicado, não autoriza a pretensão compensatória, se ausente prova de conduta deliberadamente ofensiva, vexatória, discriminatória ou desproporcional por parte da empresa fornecedora.

A alegação de que houve “descumprimento das obrigações contratuais, falta de empatia e insensibilidade” por parte das rés, embora compreensível, não é suficiente, por si, para configurar abalo moral indenizável. Os elementos dos autos não demonstram atuação abusiva ou intencionalmente lesiva à integridade moral da parte autora, mas sim uma falha administrativa típica das relações de consumo, já corrigida com o deferimento do reembolso integral.

A jurisprudência citada pela agravante, embora respeitável, trata de situação diversa, com contexto de condutas omissivas reiteradas e efetiva violação de direitos fundamentais, o que não se extrai dos autos.

A fundamentação da decisão agravada segue em conformidade com a jurisprudência d
a Turma do TJMT:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM DE IDA E VOLTA – DESISTÊNCIA DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO COM ANTECEDÊNCIA DA DATA DO VOO – APLICAÇÃO DE MULTA PELA RECORRIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE REEMBOLSO – DESCONTO DO PERCENTUAL DE 10% - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – AFRONTA AOS ATRAIBUTOS DA PERSONALIDADE - DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo comunicação prévia à Companhia aérea acerca da impossibilidade de empreender a viagem em razão de tratamento médico (devidamente comprovado) a que foi submetida a filha da recorrente, a exigência de multa pelo cancelamento e, em percentual desproporcional – 75% - aliada às várias tentativas de solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento.

Dano moral configurado. Indenização fixada nesta instância na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1034585-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)
.

Assim, ausente demonstração de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão monocrática, e tendo ela adotado fundamento jurídico suficiente e adequado à hipótese, impõe-se a rejeição do agravo.

Anteo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025